Tribunal: TJBA
Processo: 8051889-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051889-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: RODRIGO GOMES LIRA DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES, MARIA LAURA CEO ROSA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA LAURA CEO ROSA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). PROPORCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento em regime de
home care
(assistência domiciliar) a paciente portador de graves sequelas de COVID-19 (osteomielite crônica, insuficiência respiratória e tetraparesia), sob pena de multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). A Agravante alega ausência de cobertura contratual e desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (
home care
) quando indicado pelo médico assistente como substituto à internação hospitalar; e (ii) o valor fixado a título de
astreintes
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da capacidade econômica da operadora e da urgência da tutela.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, considera abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento domiciliar quando este se apresenta como desdobramento lógico ou substitutivo da internação hospitalar, essencial para a continuidade do tratamento e recuperação do paciente. 4. Restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, dada a comprovação da probabilidade do direito mediante relatórios médicos detalhados e o perigo de dano consubstanciado no risco de infecções hospitalares e agravamento das lesões por pressão. 5. A multa cominatória (
astreintes
) possui natureza coercitiva e não indenizatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. O valor diário de R$ 3.000,00, com teto de R$ 80.000,00, revela-se compatível com a capacidade econômica da Agravante e a relevância do bem jurídico tutelado (vida e saúde), justificando-se a sua manutenção, notadamente diante da recalcitrância no cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300 e art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.056.402/SP; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8029976-61.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA